Tribunal: TJES
Processo: 5007170-65.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007170-65.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: ANDREZA ROSAURA DANTAS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA: REJEITADAS. PASEP. GESTÃO DE VALORES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão saneadora que rejeitou preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência, além de aplicar o Código de Defesa do Consumidor e inverter o ônus da prova em demanda relativa a desfalques e má gestão de valores em conta vinculada ao PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação do serviço do PASEP; (ii) estabelecer a competência jurisdicional para o julgamento da lide; (iii) determinar o prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento por desfalques; (iv) definir a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a distribuição do ônus probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça estabelece, no Tema Repetitivo 1.150, a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. para figurar em demandas que discutam eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques.

A legitimidade da instituição financeira decorre da condição de administradora do programa, nos termos do art. 5º da Lei Complementar 8/1970.

A competência jurisdicional pertence à Justiça Estadual quando a lide discute a responsabilidade decorrente da administração bancária, conforme diretriz fixada pelo Superior Tribunal de Justiça.

A pretensão ao ressarcimento de danos por desfalques em conta individual do PASEP submete-se ao prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

O termo inicial da contagem prescricional ocorre no dia em que o titular toma ciência dos desfalques, o que acontece, ordinariamente, na data do saque integral dos valores.

O Código de Defesa do Consumidor mostra-se inaplicável às demandas envolvendo a gestão do PASEP, pois a administração do programa possui caráter social e estatutário, não configurando serviço oferecido no mercado de consumo, nos termos do parágrafo 2º do art. 3º do Código de Defesa do Consumidor.

A distribuição do ônus probatório deve observar a regra ordinária prevista no art. 373 do Código de Processo Civil diante da impossibilidade de aplicação das normas consumeristas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação do serviço relativas a contas vinculadas ao PASEP.

Compete à Justiça Estadual o julgamento de demandas que versem sobre a responsabilidade decorrente da administração bancária do PASEP.

A pretensão de ressarcimento por desfalques em contas do PASEP sujeita-se ao prazo decenal de prescrição, contado da ciência do dano pelo titular.

O Código de Defesa do Consumidor é inaplicável à gestão do programa PASEP, devendo o ônus da prova seguir a regra geral do rito civil.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar 8/1970, art. 5º; Código Civil, art. 205; Código de Defesa do Consumidor, parágrafo 2º do art. 3º; Código de Processo Civil, art. 373.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.150; STJ, REsp 1.943.398.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º

5007170-65.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
:

BANCO DO BRASIL

AGRAVADO: ANDREZA ROSAURA DANTAS

JUIZ DE DIREITO: DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Cuidam-se os autos de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, irresignado com os termos da decisão saneadora que rejeitou as preliminares arguidas e inverteu o ônus da prova na origem.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado consiste em definir a legitimidade passiva da instituição financeira, a competência jurisdicional, o prazo prescricional aplicável e, de forma pontual para fins de liminar, a viabilidade da aplicação do CDC e da inversão do ônus probatório na gestão de contas do PASEP.

Inicialmente, quanto à
legitimidade passiva
, é imperioso destacar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema Repetitivo 1.150
, fixou tese vinculante estabelecendo que:

"i) o Banco do Brasil tem legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;"
.

Neste diapasão, considerando que a pretensão autoral fundamenta-se em alegada má gestão de valores e falha na aplicação de índices devidos, e não apenas na definição de políticas públicas de índices, a legitimidade da instituição financeira, na qualidade de administradora do programa (art. 5º da LC 8/1970), mostra-se inafastável.

Como corolário, firma-se a
competência da Justiça Estadual
. O deslocamento para a Justiça Federal apenas ocorreria se a lide versasse sobre a fixação dos índices de correção de responsabilidade do Conselho Gestor. Tratando-se de demanda que discute a responsabilidade decorrente da administração bancária (desvio de quantias ou não aplicação de índices já definidos), a competência permanece no foro comum estadual, conforme diretriz do Tema 1.150/STJ.

No tocante à
prescrição
, a pretensão ao ressarcimento de danos por desfalques em conta individual do PASEP submete-se ao
prazo decenal
, previsto no art. 205 do Código Civil. O termo inicial da contagem é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques, o que ordinariamente ocorre na data do saque integral dos valores.

O único ponto que merece acolhimento diz a respeito a inversão do encargo probatório.

O juízo
a quo
inverteu o encargo probatório sob o prisma da legislação consumerista. Contudo, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que o Código de Defesa do Consumidor é
inaplicável
às demandas envolvendo a gestão do PASEP. Isso ocorre porque a administração do programa não configura serviço oferecido no mercado de consumo (§ 2º do art. 3º do CDC), tratando-se, em verdade, de um benefício de caráter social e estatutário.

Neste sentido, cito o precedente
STJ, REsp 1.943.398
, que ratifica a inaplicabilidade do CDC à espécie. Afastada a incidência da norma especial de consumo, a distribuição do ônus probatório deve, necessariamente, seguir a
regra ordinária
prevista no art. 373 do CPC.

Posto isto, sem qualquer delonga,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para fixar que a distribuição do ônus probatório deverá seguir a regra ordinária do art. 373 do CPC.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.